Tribunal: TJDFT
Processo: 0754958-06.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0754958-06.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. RECORRIDO: BRITISH AIRWAYS PLC, MARCOS ADRIANO DOS SANTOS D E S P A C H O Diante da petição e documentos de ID's. 51810321, 51810322, 51810324 e 51810325, intime-se o recorrido MARCOS ADRIANO DOS SANTOS a manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, venham novamente conclusos. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito